Tribunal: TJMT
Processo: 1037914-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037914-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), I. S. D. A. - CPF: 086.221.661-39 (EMBARGADO), MICHELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 023.706.231-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILU GISLLENNE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 650.313.851-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DA COGNIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a continuidade e o custeio de tratamento multidisciplinar a menor com transtorno do espectro autista (TEA), mediante utilização do sistema de intercâmbio entre cooperativas do Sistema Unimed, sob alegação de omissão e contradição quanto à ilegitimidade passiva, ocorrência de julgamento extra petita, limitação de reembolso e aplicação da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão ou contradição quanto à responsabilidade da operadora e à alegação de julgamento extra petita; e (ii) omissão quanto à limitação de reembolso e à aplicação de critérios de atualização monetária, aptas a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses relativas à legitimidade passiva, à solidariedade entre cooperativas do Sistema Unimed e à inexistência de julgamento extra petita, à luz do poder geral de cautela e da teoria da aparência.

4. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

5. As alegações relativas à limitação de reembolso e à aplicação da Taxa SELIC extrapolam os limites da cognição do agravo de instrumento, restrito à análise dos requisitos da tutela de urgência, configurando inovação recursal e risco de supressão de instância.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

7. Ausentes elementos que evidenciem caráter protelatório do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Questões estranhas aos limites da cognição do recurso originário não configuram omissão, devendo ser apreciadas pelo juízo competente na fase adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 227; CDC, art. 47; CC/2002, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005756-61.2023.8.11.0041 (ID. 346312855).

Em suas razões,
a

Cooperativa
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à sua ilegitimidade passiva em razão da migração do beneficiário para a Unimed Nacional, à ocorrência de julgamento extra petita pela determinação de atendimento via intercâmbio sem pedido autoral específico, à necessidade de observância do reembolso nos limites da tabela da operadora e à aplicação da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros, nos termos da Lei nº 14.905/2024 (ID. 348969398).

O
Embargado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 350200853).

Recurso tempestivo (ID.
349412388
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
pretende o acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, defendendo a exclusão de sua responsabilidade pelo tratamento do menor ou, subsidiariamente, que o reembolso das terapias seja limitado aos valores praticados em sua tabela oficial, com a incidência da nova regulação legal sobre a atualização dos débitos judiciais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIA ABA). ALEGAÇÃO DE EXTRA PETITA E OBRIGAÇÃO A TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA TÉCNICA EXECUTIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO. ASTREINTES. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou à Unimed Cuiabá a continuidade e o custeio integral de tratamento multidisciplinar (terapia ABA) de menor com TEA, mediante utilização do sistema de intercâmbio com plano vigente na Unimed Nacional, com aproveitamento das carências, sob multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido ao determinar o custeio do tratamento via intercâmbio entre cooperativas e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando o magistrado, com base no poder geral de cautela, ajusta a técnica executiva para assegurar resultado prático equivalente ao pedido, garantindo a continuidade de tratamento essencial à saúde de criança.

4. A determinação recaiu exclusivamente sobre a Unimed Cuiabá, sendo o intercâmbio mecanismo interno do Sistema Unimed, aplicável à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência.

5. Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o risco de regressão no desenvolvimento infantil, sendo reversível o ônus financeiro suportado pela operadora.

6. As astreintes mostram-se proporcionais e a exigência de caução revela-se desnecessária e desproporcional, diante da hipossuficiência do beneficiário e da natureza do direito tutelado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a adequação da medida executiva, com fundamento no poder geral de cautela, para assegurar a continuidade de tratamento de saúde essencial a menor com TEA, inclusive por meio de intercâmbio entre cooperativas do Sistema Unimed, afastada a exigência de caução quando desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 297, 300 e 537; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 254/2011, art. 13; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma; STJ, AgInt no REsp 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

(
TJMT.
N.U 1037914-30.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2026, DJ
e
18/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela,

contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na verdade, inexistem no acórdão colegiado, o qual enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de agravo de instrumento
.

Com efeito, a
Embargante aduz, inicialmente, que o acórdão padeceria de omissão e contradição por não delimitar adequadamente a solidariedade do Sistema Unimed, ofendendo o art. 265 do Código Civil e impondo à operadora local (Unimed Cuiabá) a gestão de contrato atualmente vinculado à operadora nacional (Unimed Nacional),
bem como
que a determinação ofende os limites do pedido inicial (arts. 141 e 492 do CPC), por impor o uso de intercâmbio quando o pleito autoral
se limitava
à reativação contratual
.

Todavia, ao contrário do alegado
, basta a atenta leitura do acórdão embargado para constatar que
esta Câmara
Julgadora expôs detida e expressamente os motivos pelos quais afastou as teses de ilegitimidade, ausência de solidariedade e julgamento
extra petita
.

Isso porque o C
olegiado asseverou, de forma hialina, que o Magistrado singular, valendo-se do Poder Geral de Cautela (art. 297 do CPC), ajustou a técnica processual para garantir a proteção constitucional da criança
, pois constou expressamente
do julgado que não há concessão de pedido diverso, mas apenas a adequação da forma de execução (via intercâmbio) para salvaguardar o mesmo resultado prático: o tratamento do paciente diagnosticado com TEA, o que fulmina a tese de violação à congruência.

D
o mesmo
modo
, o acórdão embargado foi incisivo ao aplicar a Teoria da Aparência para reconhecer a solidariedade dentro do complexo cooperativo, pontuando que a divisão administrativa interna não é oponível ao consumidor vulnerável para criar embaraços na continuidade de um tratamento
essencial, tendo se embasado,
inclusive, em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1545603/SP) no sentido de que as cooperativas, por formarem um sistema interligado que se comunica por regime de intercâmbio,
apresentam-se como uma única marca de abrangência nacional, autorizando a responsabilização solidária
.

Inexiste, portanto, o suposto vício quanto aos limites da responsabilidade civil e processual, havendo clara rejeição da tese apresentada pela operadora.

A
Embargante invoca
ainda
omissões relativas a dois pontos subsidiários: a não aplicação do limite de reembolso com base na tabela da operadora para procedimentos realizados fora da rede credenciada

e a ausência de manifestação sobre a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora aplicáveis a condenações por danos materiais, conforme a novel Lei nº 14.905/2024 (arts. 389 e 406 do CC).

Ora, t
ais insurgências, todavia, refletem profunda inobservância aos estritos contornos da devolução propiciada pelo agravo de instrumento
, sendo
imperioso ressaltar
, mais uma vez,
que o recurso originário tinha por único objeto a aferição dos requisitos do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção, em sede sumária, da tutela de urgência que determinou a continuidade e o custeio do tratamento multidisciplinar pelo Método ABA
.

Assim, a
decisão ratificada não promoveu condenação pretérita em danos materiais (restituição de valores já pagos), tampouco realizou a liquidação de quantias a serem reembolsadas, mas apenas impôs a obrigação de fazer consistente no financiamento contínuo das terapias, com o nítido propósito de obstar a regressão no quadro de saúde do infante
.

Consequentemente, debates sobre a baliza econômica de eventuais reembolsos e a parametrização de índices de correção monetária (Taxa Selic) constituem matérias estranhas aos limites da tutela acautelatória, cabendo ao Juízo de primeiro grau enfrentá-las por ocasião da cognição exauriente do mérito ou na futura fase de liquidação
, n
ão se pode
ndo
tachar de omisso um acórdão por não adentrar em seara ainda pendente de deliberação na origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Em verdade, o que exsurge das razões dos aclaratórios é o puro inconformismo da operadora com o desprovimento de seu agravo de instrumento, valendo-se deste recurso de fundamentação vinculada para tentar, por vias transversas, impor novas amarras ao provimento judicial que tutelou a saúde e a vida da criança de forma eficaz
.

De todo modo,
mesmo que assim não o fosse,
vale ressaltar
que
o julgador não é obrigado a responder a um questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada tese ou dispositivo suscitado, desde que a fundamentação exarada seja suficiente para lastrear a resolução do certame,
conforme entendimento consolidado do STJ,

in verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio Bellizze,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é
suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026